Tribunal: TJDFT
Processo: 0712260-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CAUSA DE AUMENTO. ENVOLVIMENTO DE CRIANÇA. AMBIENTE DOMÉSTICO. PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DE OBJETO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por réus condenados por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei de Drogas; (ii) estabelecer se deve ser afastada a causa de aumento do art. 40, VI, da mesma lei; (iii) determinar se subsiste interesse recursal quanto à prisão preventiva da corré.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício do tráfico privilegiado exige cumulativamente primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas, não se limitando à análise da folha penal.
4. A prova dos autos demonstra atuação habitual, estruturada e contínua na traficância, evidenciada por denúncias reiteradas, intensa movimentação de usuários, apreensão de drogas fracionadas, dinheiro em espécie, caderno de anotações e prova digital indicativa de comercialização reiterada.
5. A presença de elementos concretos que indicam habitualidade criminosa afasta a figura do traficante eventual e impede a incidência da minorante do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
6.A realização do tráfico no interior da residência, com presença de crianças, inclusive bebê em contato direto com drogas e apetrechos, caracteriza exposição concreta a risco e justifica a aplicação da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas.
7. A controvérsia sobre prisão preventiva perde objeto quando a ré é posteriormente localizada e intimada da sentença, inexistindo decreto prisional vigente e interesse recursal no ponto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, e 40, VI; Código Penal, arts. 33, 44, 49, §1o, 59 e 77; Código de Processo Penal, arts. 282, §4o, e 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no HC 967.544/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 21/10/2025; TJDFT, Acórdão 2017219, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 10/07/2025; Acórdão 1745864, Rel. Des. Esdras Neves, j. 17/08/2023; Acórdão 1679879, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 23/03/2023.